Tribunal: TJMT
Processo: 1009201-79.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009201-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IVONETE HIGINO - CPF: 018.488.591-47 (AGRAVANTE), 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA-MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) - FORNECIMENTO DE TRANSPORTE AÉREO - NECESSIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELO SUS - RECURSO DESPROVIDO.

1.

Tratamento Fora de Domicílio – TFD somente será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento existente no próprio Estado.

2.

É relevante observar que o parecer técnico indica a existência de diversos serviços de Oncologia devidamente habilitados no Estado de Mato Grosso, os quais oferecem tratamento oncológico.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IVONETE HIGINO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alta Floresta que, nos autos da “Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência” nº 1002116-21.2024.8.11.0007, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a tutela de urgência.

Alega a agravante que ajuizou a presente ação com objetivo de impor ao agravado a “obrigação de providenciar o transporte para realizar tratamento – TFD em Barretos com acompanhante, pois, realiza atendimento em decorrência de diagnóstico de neoplasia Maligna dos Brônquios e Pulmões, estágio clínico atual IV, com metástase em sistema nervoso central (CID C 34), conforme relatório médico anexo.”.

Aduz que o tratamento iniciou no ano de 2022, bem como segue realizando este no Hospital de Câncer de Barretos, com consulta agendada para dia 1 de abril de 2024, bem como não possui previsão de alta médica.

Assevera ainda que o médico que acompanha o caso indicou a necessidade do transporte aéreo, com acompanhante,
devido à distância e à gravidade da doença enfrentada pela parte agravante.

O efeito suspensivo recursal foi indeferido, conforme id. 206777160.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 210202197.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do presente agravo de instrumento, conforme id. 212226194.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por IVONETE HIGINO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alta Floresta que, nos autos da
“Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência”
sob nº 1002116-21.2024.8.11.0007, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a tutela de urgência.

Denota-se dos autos que a ação de base foi proposta com o objetivo de propiciar o fornecimento de transporte aéreo para a continuidade do tratamento da agravante fora de seu domicílio, mais precisamente na cidade de Barretos-SP.

O Juízo de Primeiro Grau, diante dos fatos e documentos apresentados pela parte autora e, após a colheita do parecer do NAT, indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Analisando os autos de origem, observa-se que o processo foi submetido ao NatJus, que emitiu PARECER TECNICO Nº 0909/2024, manifestando-se desfavorável, nos seguintes termos:

“(...) NÃO foi anexado a manifestação da imprescindibilidade de realizar o tratamento neste UNACON. Não foi anexado a manifestação do TFD do Estado de MT, informando que o tratamento não é realizado em Mato Grosso.

Diante do exposto, não somos favoráveis ao pleito, pois cabe ao TFD assegurar o TRATAMENTO INTEGRAL, NÃO SÓ O DESLOCAMENTO – PASSAGENS E ESTADIA, considerando que: 1. O agendamento do tratamento no Hospital do Amor não foi conduzido / autorizado pelo TFD
; conforme evidencias, a autora optou por fazer o seu tratamento em Barretos/SP por conta própria;
2. Os protocolos dos tratamentos oncológicos são padronizados e regulamentados pelo

Ministério da Saúde, possibilitando o encaminhamento do Hospital do Amor para um UNACON

em Cuiabá; e

3
. O Estado de Mato Grosso dispõe de vários serviços habilitados em Oncologia – UNACONs, que ofertam o tratamento oncológico;”

Com efeito, os documentos acostados ao feito apontam que o tratamento fora do Estado fora realizado por conta própria da agravante, bem como não demonstram a inviabilidade de o tratamento prosseguir na rede pública do Estado de Mato Grosso.

Importante salientar que embora o direito à saúde seja uma responsabilidade integral do Estado é essencial reconhecer que a forma como esse dever é exercido em relação aos cidadãos deve garantir a igualdade e o respeito às normas que regem tal assistência.

Nesse contexto, é crucial ressaltar que não se questiona a gravidade do estado de saúde da parte requerente. No entanto, é relevante observar que o parecer técnico indica a existência de diversos serviços de Oncologia devidamente habilitados no Estado de Mato Grosso, os quais oferecem tratamento oncológico.

Ademais, o Tratamento Fora de Domicílio – TFD somente será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento existente no próprio Estado, consoante preceitua o artigo 1º, da Resolução CIB (Comissão Intergestora Bipartite) nº 5, de 11 de março de 2005, que regulamenta o Tratamento Fora de Domicílio – TFD no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS do Estado de Mato Grosso.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — FORNECIMENTO DE TRANSPORTE — TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) — NECESSIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO.

O Tratamento Fora de Domicílio – TFD somente será admissível quando o tratamento não for fornecido no Estado de Mato Grosso.

Recurso não provido. (N.U 0022338-24.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

Por fim, constata-se que não houve recusa ou omissão do Poder Público no oferecimento do serviço de saúde pleiteado, qual seja, o tratamento oncológico, conforme disciplina o Enunciado nº 3, I, II e III da Jornada de Direito da Saúde, vejamos:

ENUNCIADO Nº 3 - Nas ações envolvendo pretensões concessivas de serviços assistenciais de saúde, o interesse de agir somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa ou indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e na Saúde Suplementar.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
,
mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo d. juízo “
a quo”.

É como voto.

Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024